Tribunal: TJES
Processo: 0000747-89.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000747-89.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALES BARBOSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como THALES BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000747-89.2022.8.08.0030

APELANTE: THALES BARBOSA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO - ES8695-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
REQUER APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. EXPRESSIVA APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
CON
SIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AFASTAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE
.
CRIME VAGO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE BEM. PENA DE PERDIMENTO. ART.
243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento de que “
é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
" (AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 28/8/2020).

2. Analisando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, observa-se que o magistrado
a
quo

valeu-se de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos extraídos dos autos, de sorte que não se verifica a necessidade de reparos. No que concerne ao
quantum
de elevação, observa-se que foram consideradas desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, sendo adotada fração inferior a 1/8 do intervalo de pena para a exasperação da pena, de sorte que também não se constata violação ao princípio da proporcionalidade.

3.Não é necessária a habitualidade ou reiteração do uso do bem para que seja decretado o seu perdimento em favor da União, quando fora utilizado como instrumento do delito de tráfico de drogas. Tese 647 do Supremo Tribunal Federal.

4. Embora se adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do dano moral coletivo, conclui-se que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade, exige-se instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, o que não se verifica no caso dos autos. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES e pelo c. STJ.

5. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000747-89.2022.8.08.0030

APELANTE: THALES BARBOSA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO - ES8695-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THALES BARBOSA DOS SANTOS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 5761529, pp. 327/332, Vol. 1), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual o apelante fora condenado à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Emerge da Denúncia que, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 17h, na Rodovia 248-ES, Bairro Centro, no Município de Linhares/ES, policiais militares monitoravam o veículo Fiat Palio, cor prata, Placa PVO 9HI9, com dois ocupantes, sendo o motorista identificado como Aislan Santana da Silva, e o passageiro como Thales Barbosa dos Santos, ora apelante.

Durante a abordagem veicular e a busca pessoal nos indivíduos, fora encontrada na mochila do apelante 06 (seis) tabletes grandes de maconha, 05 (cinco) tabletes médios de maconha, 04 (quatro) buchas de maconha/haxixe enroladas em sacolas pequenas, além de 01 (um) aparelho celular modelo J7, marca Sansung.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do
crime de tráfico de drogas
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontuo que a materialidade delitiva está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante
(link
no Id. 5761529, pp. 47/49, Vol. 1); no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (
link
no Id. 5761529, pp. 51/53, Vol. 1), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 5761529, pp. 265/266, Vol. 1), atestando a apreensão de aproximadamente 4 kg (quatro quilos) de maconha, e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais militares e confissão do apelante.

A defesa, nas razões recursais (
link
no Id. 4606511, pp. 355/391, Vol. 1) sustenta que o apelante confessou que transportava as substâncias entorpecentes para um terceiro, de sorte que deve ser beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que se tratava de “mula” do tráfico.

Todavia, o magistrado
a quo
entendeu que o apelante não fazia jus à minorante do tráfico privilegiado, em razão de possuir vários atos infracionais anteriores, senão vejamos:

“Noutro giro, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que as consultas ao EJUD demonstram que o réu: I - respondeu ao Boletirn de Ocorrência Circunstanciado nº 0005563-56.2018.8.08.0030, por ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 157, §2º, inciso H, do CP. II - respondeu ao Boletim de Ocorrência Circunstanciado nº 0005964-55.2018.8.08.0030, por ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 28,
caput,
da Lei 11.343/; III - respondeu ao Processo de Apuracão de Ato Infracional nº 0003737-58.2019.8.08.0030, por ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03; IV - respondeu ao Procedimento de Execução de Medidas Socioeducativas n° 0009121-36.2018.8.08.0030, par ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 157,, inciso II, do CP; o que indica que vinha se dedicando, há certo tempo, a atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante em questão. “

Relembro que o apelante, à época do delito (25.2.2022), contava com 19 (dezenove) anos de idade, mas já possuía histórico de atos infracionais praticados desde o ano de 2018 a 2019. Além do histórico de atos infracionais praticados pelo apelante, não se pode perder de vista que fora encontrado com aproximadamente 4kg de maconha, revelando uma maior confiabilidade do proprietário da droga na realização do transporte, o que enseja a percepção de que já possuía experiência em tal atividade.

Nesse contexto, vale anotar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento de que “
é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
" (AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 28/8/2020).

Não bastasse, registra-se que o próprio apelante informou que:

“(...) já foi apreendido quando menor de idade por porte ilegal de arma de fogo, por roubo e por tráfico de drogas.
Que relata que continua sendo traficante de drogas,
efetuando transporte de entorpecentes. Que na data de hoje, por volta das 15h30, pegou a carga de drogas com uma pessoa que não sabe o nome e, em seguida, solicitou (via whatsapp) uma corrida de carro. (...)”

Diante dessas considerações, o apelante não preenche os requisitos necessários para concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Na sequência, a
defesa requer o redimensionamento da pena-base, fixada em 0
4
(
quatro
) anos

acima do mínimo legal, pelos seguintes fundamentos:

"Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, haja vista que, para a prática do tráfico, o réu se utilizou de serviço de transporte prestado por terceiro, situação que proporciona uma maior clandestinidade na atividade ilícita e que aponta para um maior grau de planejamento da conduta, além de expor o trabalhador aos riscos da traficância. Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime é reprovável, pois praticado para viabilizar o pagamento de dívidas de drogas, conforme noticiado pelo próprio réu, em Juízo. As circunstâncias do crime são censuráveis, vez que o tráfico de drogas foi cometido por volta das 16h56min, ou seja, em plena luz do dia, passando, inclusive, pela região central do Município, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Ademais, extrai-se que o tráfico de drogas foi praticado com o apoio logístico de veículo automotor, ou seja, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade, maximiza a disseminação das drogas em um maior espaço geográfico. As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A natureza da droga não foge a normalidade do tipo. A quantidade de drogas é censurável, haja vista a quantidade excessiva de entorpecentes identificada no Laudo de Exame Químico de fls. 133/134."

A
nalisando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, observa-se que o magistrado
a
quo

valeu-se de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos extraídos dos autos, de sorte que não se verifica a necessidade de reparos. No que concerne ao
quantum
de elevação, observa-se que foram consideradas desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, sendo adotada fração inferior a 1/8 do intervalo de pena para a exasperação da pena, de sorte que também não se constata violação ao princípio da proporcionalidade.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, sendo a pena reduzida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, o que equivale a fração superior a 1/6 para cada circunstância atenuante.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, mantenho a pena do apelante no patamar estabelecido na sentença condenatória.

Em aplicação ao instituto da detração penal, observa-se que o apelante permaneceu preso (25.02.2022) até a prolação da sentença (01.02.2023) por aproximadamente 11 (onze) meses, de sorte que sua pena detraída é compatível com o regime semiaberto.

No que concerne ao pedido de devolução do aparelho celular pertencente ao apelante, registro que o Supremo Tribunal Federal possui a Tese nº 647, segundo a qual “É possível o confisco de todo e qualquer
bem
de valor econômico apreendido em decorrência do
tráfico de

drogas
,
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do
bem

para tal finalidade
, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da
droga
ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”

Na hipótese, fora demonstrada de forma inequívoca que o apelante valeu-se de seu aparelho celular para acionar um motorista de aplicativo, que o deslocaria até sua residência onde seriam guardadas as substâncias entorpecentes.

Deste modo, demonstrado o uso do aparelho celular para a finalidade do tráfico de drogas, revela-se escorreito o perdimento do bem decretado em sentença.

Finalmente, em relação ao
dano moral coletivo
, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
1
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos
. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quanto à fixação de danos morais coletivos, não se desconhece que o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que em decorrência dele são praticados delitos como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, e crimes contra o patrimônio.
Contudo, vislumbra-se ser incabível a condenação do apelado em pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes.

Outrossim, entende-se que no que diz respeito à indenização por danos morais coletivos, a discussão ganha contornos que demandam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas, o que não ocorreu in caso, tendo em vista que o assunto não foi devidamente debatido ao longo da instrução processual.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038190014605, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. [...].
4. Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível.
5. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006438, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/5/2021, Data da Publicação no Diário: 21/5/2021)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4.
É inaplicável o instituto no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco caracterizar certeiramente a vítima.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/4/2022, Data da Publicação no Diário: 02/5/2022)

[...]. 2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP,
pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas,
diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo,
a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/6/2022, Data da Publicação no Diário: 28/6/2022)”

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/202.

Nessa ordem de ideias, deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de danos morais coletivos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do apelante para o semiaberto e afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

É como voto.

1
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.